Tribunal: CARF
Processo: 18470.729859/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729859/2021-66
ACÓRDÃO
2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL TDPF. EMISSÃO POR
UNIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
VALIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui-se em
instrumento de controle da administração tributária. Não cabe a alegação
de nulidade do procedimento fiscal quando o TDPF for emitido por unidade
da Receita Federal localizada em município diverso ao do domicílio
tributário do contribuinte fiscalizado.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
2
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 09/08/2021 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pelo Recorrente no período de 01/2018 a 13/2019. Segundo
narrado, o contribuinte, embora devidamente intimado, não apresentou os documentos com
vistas à verificação e confirmação da certeza e liquidez dos créditos utilizados nas compensações
declaradas em GFIP no período.
O contribuinte teria informado que algumas rubricas eram objeto de
questionamento judicial, com objetivo de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Entretanto, nada apresentou como prova da origem dos créditos aproveitados nas
compensações. Desta forma, a autoridade fiscal presumiu que, em tese, o sujeito passivo teria
aproveitado créditos desprovidos de certeza, liquidez e provas, contrariando o previsto no artigo
170-A do CTN e artigos 84, § 1o e 99 da IN RFB no 1717/2017.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 26/09/2021 foi juntada Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações:
 Nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, porque foi
distribuído por autoridade administrativa de unidade tributária diversa
daquela de sua circunscrição;
 Alega que a glosa da compensação foi baseada exclusivamente na presunção
de que houve a utilização de direito creditório desprovido de certeza e
liquidez;
 Que nas GFIPs apresentadas há diversas rubricas que deveriam ter sido
objeto de exame por parte da fiscalização, especialmente, o aviso-prévio
indenizado, as férias indenizadas e o salário-maternidade, as quais devem
ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias por
expressa determinação jurisdicional com efeito erga omnes.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
3
Em 27/10/2022 a impugnação foi julgada improcedente pela 6a TURMA/DRJ10,
através do Acórdão n° 110-009.354, cujos principais trechos seguem adiante transcritos:
Da preliminar
Inicialmente, cabe esclarecer que o TDPF constitui apenas um instrumento de
controle administrativo das atividades fiscais e auxilia na publicidade e
autenticidade das fiscalizações e diligências. Tem, assim, natureza administrativa,
e não de atribuição de competência. Eventual irregularidade, porventura ocorrida,
quanto à observância das regras pertinentes ao TDPF não é suficiente, ao
contrário do que entende o contribuinte, para anular a diligência ou a decisão
sobre as compensações analisadas.
Nessa linha, tem se sedimentado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, o entendimento no sentido de que, em sendo o Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF (posteriormente substituído pelo TDPF pela Portaria
RFB
no
6478/2017)
instrumento
de
gestão
administrativa,
eventuais
irregularidades em sua emissão ou utilização não têm o condão de macular o
lançamento, o que resultou na Súmula CARF no 171, vinculante para
Administração Tributária Federal(...)
..................................................................................................................................
Portanto, o TDPF pode ser expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil,
independente da unidade administrativa a qual pertence. A circunscrição das
unidades descentralizadas da RFB é apenas administrativa, dessa forma, não há,
na norma transcrita, qualquer restrição para a emissão do TDPF quanto à
jurisdição do domicílio tributário do sujeito passivo.
...................................................................................................................................
Conforme disposto na legislação acima, tem-se que o exame das compensações
previdenciárias pode ser efetuado por Auditor-Fiscal de qualquer das unidades
administrativas da Receita Federal do Brasil. Como já mencionado, a circunscrição
das referidas unidades é meramente administrativa, inexistindo óbice a que um
Auditor-Fiscal lotado em uma delas fiscalize ou diligencie estabelecimentos
sediados em outra circunscrição.
Destarte, observadas as determinações da legislação de regência, não há que se
falar em incompetência da autoridade fiscal para emitir tanto o TDPF-D quanto o
despacho decisório relativo às compensações declaradas em GFIP. Por
conseguinte, não há causa de nulidade dos atos administrativos atacados.
Do mérito
Como não foram apresentados quaisquer documentos e/ou esclarecimentos
sobre as compensações declaradas em GFIP no período em análise, constata-se
que não há como homologar as referidas compensações. Não se trata de mera
presunção da autoridade tributária, como alega o impugnante, mas sim, do fato
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
4
incontestável de que o direito creditório não foi devidamente comprovado pelo
sujeito passivo.
Ressalta-se que, nem mesmo com a manifestação de inconformidade, houve a
juntada de qualquer documentação probatória por parte da empresa.
Quanto às rubricas aviso-prévio indenizado, férias indenizadas e salário-
maternidade, e aos supostos recolhimentos efetuados em duplicidade,
mencionados na impugnação, não há o que ser examinado, uma vez que também
não houve a juntada de qualquer elemento de prova no presente feito.
Deve-se ainda destacar que em sede de compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante regra extraída do
artigo 373, inciso I da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil). Ou seja,
é o contribuinte que deve tomar a iniciativa de viabilizar o seu direito, sendo
necessário demonstrar a liquidez e certeza do crédito compensado, nos termos do
artigo 170 do CTN. Como já demonstrado, esta comprovação não foi realizada
nesses autos pelo manifestante.
Por todo exposto, conclui-se que não há alterações a serem feitas no Despacho
Decisório no 5872/2021 – COMPPREV /PREV/EQAUD, devendo-se manter a não
homologação das compensações das contribuições previdenciárias declaradas em
GFIP, nas competências 01/2018 a 12/2019, inclusive 13o salários.
Conclusão Nestes termos, vota-se por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade sob exame, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 31/01/2023 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, contendo as seguintes alegações:
 A impossibilidade de aplicação da multa isolada pela não homologação da
compensação;
 Vício de competência na emissão do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal, bem como a incompetência da autoridade que proferiu o despacho
decisório;
 Que caberia à autoridade fiscal demonstrar a invalidade do crédito
requerido, não podendo fazer uso de presunções;
 Requer a conversão do julgamento em diligência para a verificação exame
dos livros comerciais, contábeis e fiscais.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
5
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Alega o Recorrente que o TDPF foi emitido pela Delegacia da Receita Federal de
Niterói, enquanto o domicílio fiscal do contribuinte era o município do Rio de Janeiro. Neste
sentido entende que o procedimento fiscal seria nulo por vício de competência.
Incialmente é preciso considerar que a organização administrativa da Receita
Federal, regulada por atos normativos internos, tem como objetivo cumprimento dos objetivos
institucionais. Assim , a alocação de seu corpo funcional, bem como a distribuição de atribuições,
constituem atos de gestão interna. Portanto, não podem ser utilizados como argumentos para
sustentar eventual nulidade do lançamento. Não se pode confundir a competência jurisdicional,
esta prevista em lei, com a competência de ordem administrativa, distribuída por critérios de
gestão interna.
Sendo o Auditor Fiscal, a autoridade competente para realizar o lançamento de
ofício, o fato de o ato ter sido praticado fora do domicílio tributário do contribuinte, não o vicia,
por si só. Tal entendimento é manifestado nas Súmulas CARF n nos 27 e 171:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 É valido o lançamento formalizado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Nesse sentido tem decidido este conselho, conforme decisões adiante transcritas:
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
LAVRATURA.
JURISDIÇÃO
DIVERSA
DO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração será lavrado
no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não significa o local
de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a
infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal,
mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
6
tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 6.( Acórdão no 2401-
009.848, de 03/09/2012, relator Rodrigo Lopes Araújo)
.................................................................................................................................
LOCAL. LAVRATURA DO AUTO.
Súmula CARF Vinculante no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local
em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (Acórdão no 2401-006.088, de 13/03/2019, relatora Andréa Viana
Arrais Egypto)
Diante do exposto, não acato a preliminar de nulidade, baseada em suposto vício de
competência.
Mérito
Prova do Direito Creditório
A defesa de mérito do Recorrente tem como ponto central a alegação de caberia à
autoridade fiscal, a partir da análise de documentação diversa, demonstrar que o crédito
compensado não era líquido e certo. Argumenta que não caberia a aplicação de presunção legal
para desqualificar a compensação realizada.
Ocorre que ao incluir valores de compensação no campo específico da GFIP, fica o
contribuinte obrigado a demonstrar a certeza e liquidez do crédito quando assim for solicitado
pela autoridade fiscal competente. Não basta a apresentação de informações genéricas quanto ao
crédito, transferindo a apuração do direito alegado à autoridade fiscalizadora.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta à provar o montante do indébito tributário. Não foi o que verificamos no caso
concreto analisado, onde o contribuinte, mesmo devidamente intimado, como demonstra os
Termos de Intimação 01/2021 (fls.6/9) e 02/2021 (fls.23/26), não apresentou documentação
suficiente para a comprovação do direito alegado.
A compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário seja Líquido
e Certo pelas razões já expostas. Desta forma, não assiste razão ao contribuinte ao requerer a
improcedência do Despacho Decisório.
Pedido de Diligência
O Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, com o intuito de
demonstrar a regularidade das compensações realizadas.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem de
produção de prova pericial. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729859/2021-66
7
documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o
sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das
hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao
órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos procedimentos, como disposto na Súmula CARF
163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência
e/ou perícia, indefiro o requerimento nesse sentido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original